Tribunal: TJSP
Processo: 0001701-12.2023.8.26.0318
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PLEITO DE PARCELAMENTO DA PENA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - Cabimento - Demonstração de vontade de adimplir a obrigação e justificativa do descumprimento evidenciada nos autos - Pedido, ainda, de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso desnecessário, pois o agravante encontra-se em liberdade - Recurso parcialmente provido.